Tribunal: TJES
Processo: 5001079-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Apuração de haveres; Dissolução
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001079-95.2021.08.08.0000

AGRAVANTE: BRASHOL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-ME

AGRAVADA: BASTIANA CORNELIA ANTÔNIA MARIA HERSBACH VIANA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM SIGNIFICATIVO ATIVO IMOBILIZADO. APURAÇÃO DE HAVERES. DEFESA DO EMPREGO EXCLUSIVO DA METODOLOGIA DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO QUE ALÉM DE NÃO ENCONTRAR AMPARO NA PARTE DISPOSITIVA DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO, ENCONTRA FORTE RESISTÊNCIA NA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DO STJ E TAMBÉM NA LITERALIDADE DO 606 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O artigo 606 do Código de Processo Civil de 2015 viera reforçar o que já estava previsto no Código Civil de 2002 (artigo 1.031), tornando ainda mais nítida a opção legislativa segundo a qual, na omissão do contrato social quanto ao critério de apuração de haveres no caso de dissolução parcial de sociedade, o valor da quota do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério patrimonial mediante balanço de determinação.

II-
A metodologia do fluxo de caixa descontado, associada à aferição do valor econômico da sociedade, utilizada comumente como ferramenta de gestão para a tomada de decisões acerca de novos investimentos e negociações, por comportar relevante grau de incerteza e prognose, sem total fidelidade aos valores reais dos ativos, não é aconselhável na apuração de haveres do sócio dissidente, sobretudo quando empregada de forma exclusiva, como pretende a Agravante.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5001079-95.2021.08.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001079-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRASHOL COMERCIO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - ME
AGRAVADO: BASTIANA CORNELIA ANTONIA MARIA HERSBACH VIANA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001079-95.2021.08.08.0000

AGRAVANTE: BRASHOL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-ME

AGRAVADA: BASTIANA CORNELIA ANTÔNIA MARIA HERSBACH VIANA

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado pela
Brashol Comércio e Locação de Imóveis Ltda.
, haja vista estar inconformada com o r. ato decisório proferido pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, o qual, no bojo da liquidação destinada à apuração de haveres de
Bastiana Cornelia Antônia Maria Hersbach Viana
, rechaçara o emprego exclusivo da metodologia de cálculo do Fluxo de Caixa Descontado.

Em suas razões recursais, a Recorrrente sustenta que a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado não traduz um resultado meramente contábil, mas, sim, real, sendo a melhor forma de precificação do ativo societário, como reconhece de forma praticamente pacífica a jurisprudência.

A partir de tal argumento, postula o conhecimento e integral provimento do presente recurso, reformando parcialmente a r. decisão objurgada, para fins de fixar, como metodologia de cálculo para apuração dos haveres da Agravada, exclusivamente o Fluxo de Caixa Descontado, dispensando qualquer acréscimo, por qualquer outro critério.

Em sua contraminuta, a Agravada postulara o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001079-95.2021.08.08.0000

AGRAVANTE: BRASHOL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-ME

AGRAVADA: BASTIANA CORNELIA ANTÔNIA MARIA HERSBACH VIANA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pela
Brashol Comércio e Locação de Imóveis Ltda.
, haja vista estar inconformada com o r. ato decisório proferido pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, o qual, no bojo da liquidação destinada à apuração de haveres de
Bastiana Cornelia Antônia Maria Hersbach Viana
, rechaçara o emprego exclusivo da metodologia de cálculo do Fluxo de Caixa Descontado.

Em suas razões recursais, a Recorrrente sustenta que a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado não traduz um resultado meramente contábil, mas, sim, real, sendo a melhor forma de precificação do ativo societário, como reconhece de forma praticamente pacífica a jurisprudência.

Pois bem. A despeito da combatividade da Agravante, a parte dispositiva da sentença oportunamente proferida, que transitara em julgado em fevereiro de 2014, consignara o seguinte, “in verbis”:

“Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido, para decretar a dissolução parcial da sociedade BRASHOL COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, dela excluindo BASTIANA CORNÉLIA ANTONIA MARIA HERSBACH VIANA.
Determino a apuração dos haveres da autora na sociedade em liquidação de sentença, através de balanço especial ou de determinação, nos termos do artigo 1.031 do Código Civil
.” [Não existem grifos no original].

Decerto, a pauta decisória a ser seguida na fase de liquidação já fora estabelecida por decisão coberta pelo manto da preclusão, a qual, inclusive, fora ratificada e chancelada pelo art. 606 do CPC/2015, cuja redação é a seguinte:

“
Art. 606.
Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres,
o valor patrimonial apurado em balanço de determinação
, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma.
”

No
balanço de determinação
, como é cediço, a busca do
quantum
trabalha com a ideia de simulação, fazendo-se o cálculo como se a sociedade tivesse sido totalmente dissolvida. Cabe ao perito, portanto, levar em conta:
(
a
)
o valor de mercado dos bens da sociedade;
(
b
)
a simulação do pagamento de todos os débitos e do recebimento de todos os créditos;
(
c
)
a quantificação do patrimônio líquido, composto de elementos corpóreos e incorpóreos, inclusive o valor do estabelecimento comercial, ou seja, o fundo de comércio
(STJ, 4ª T., REsp 907.014, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 19/10/2011)
;
(
d
)
a partilha de haveres entre os sócios.

Decerto, o artigo 606 do Código de Processo Civil de 2015 viera reforçar o que já estava previsto no Código Civil de 2002 (artigo 1.031), tornando ainda mais nítida a opção legislativa segundo a qual, na omissão do contrato social quanto ao critério de apuração de haveres no caso de dissolução parcial de sociedade, o valor da quota do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério patrimonial mediante
balanço de determinação
.

Com efeito, o legislador pretende que seja encontrado o valor real do patrimônio da empresa, e não apenas aquilo que é levado em conta para efeitos contábeis e tributários, conforme, inclusive, já ressaltado no âmbito do Colendo Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“a apuração de haveres de sócios dissidentes deve observar, o quanto possível, o patrimônio societário como um todo e não apenas sua dimensão contábil ou fiscal”
(3ª T., REsp 1.499.772, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 06/06/2019).

Embora a Recorrente pretenda a aplicação exclusiva da metodologia do Fluxo de Caixa Descontado, é relevante consignar que o Colendo STJ, em recente julgado, rechaçara o emprego do critério defendido no petitório recursal, valendo-se, para tanto, dos seguintes argumentos:
(
1
)
o legislador, ao eleger o balanço de determinação como forma adequada para a apuração de haveres, excluiu a possibilidade de aplicação conjunta da metodologia do fluxo de caixa descontado;
(
2
)
a metodologia do fluxo de caixa descontado, associada à aferição do valor econômico da sociedade, utilizada comumente como ferramenta de gestão para a tomada de decisões acerca de novos investimentos e negociações, por comportar relevante grau de incerteza e prognose, sem total fidelidade aos valores reais dos ativos, não é aconselhável na apuração de haveres do sócio dissidente;
(
3
)
a doutrina especializada, produzida já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, entende que o critério legal (patrimonial) é o mais acertado e está mais afinado com o princípio da preservação da empresa, ao passo que o econômico (do qual deflui a metodologia do fluxo de caixa descontado), além de inadequado para o contexto da apuração de haveres, pode ensejar consequências perniciosas, tais como
(3.1)
desestímulo ao cumprimento dos deveres dos sócios minoritários,
(3.2)
incentivo ao exercício do direito de retirada, em prejuízo da estabilidade das empresas e
(3.1)
enriquecimento indevido do sócio desligado em detrimento daqueles que permanecem na sociedade
(3ª T., REsp 1877331/SP, Rel. p/ Acórdão Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 13/04/2021, DJe 14/05/2021
).

No mesmo sentido, inclusive, aponta a jurisprudência contemporânea da “Corte Cidadã”, ilustrada pelas ementas a seguir:

“[...] O entendimento firmado pelo Colegiado local está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que,
na dissolução parcial de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, o critério previsto no contrato social para a apuração dos haveres do sócio retirante somente prevalecerá se houver consenso entre as partes quanto ao resultado alcançado, sendo que, em caso de discordância, deverá ser adotado o balanço de determinação, por melhor refletir o valor patrimonial da empresa.
Incide, portanto, o teor da Súmula n. 83/STJ. [...].” (AgInt no AREsp 1663721/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

“[...] Ademais, verifica-se que o entendimento firmado pelo Colegiado local está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘
na dissolução parcial de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, o critério previsto no contrato social para a apuração dos haveres do sócio retirante somente prevalecerá se houver consenso entre as partes quanto ao resultado alcançado. Em caso de dissenso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o balanço de determinação é o critério que melhor reflete o valor patrimonial da empresa’

[...].” (4ª T., AgInt no AREsp 1626253/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/08/2020).

Acerca da evolução jurisprudencial que marca a metodologia de apuração de haveres do sócio retirante, merece transcrição o ensinamento de SÉRGIO CAMPINHO:

“A fórmula, embora profícua, não garantia ainda aos que se afastavam da sociedade um reembolso do valor real de seus haveres, porquanto o balanço, como curial, traduz os valores contábeis do ativo que não espelham um valor atualizado, de mercado, dos bens, além de desconsiderar bens imateriais, os quais integram o estabelecimento comercial. Consciente dessa realidade de que o balanço não corresponde à verdadeira situação econômica e financeira da sociedade,
evoluiu ainda mais a construção pretoriana, para consagrar a figura do balanço especial de determinação, que deve refletir um levantamento contemporâneo à despedida do sócio, a fim de que a apuração dos haveres se faça pelos valores reais do patrimônio da sociedade (aí incluídos os bens corpóreos e incorpóreos) e não pelos valores contabilizados,
sem qualquer sanção ao sócio retirante, excluído, ou a seus sucessores que não venham a sucedê-lo na sociedade em caso de seu falecimento” (
in

Curso de direito comercial: direito de empresa.
– 16 ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 208. [Sem grifos no original]

Da análise dos precedentes dos Tribunais Superiores sobre o tema, constata-se sempre presente a preocupação de que o valor da quota do sócio retirante se aproxime o máximo possível do real montante dos ativos da sociedade, de modo a refletir o seu valor patrimonial real.

Para tanto, não se presta a avaliação, com base no valor econômico, feita por modelos como o de Fluxo de Caixa Descontado, destinado a nortear negociações ou investimentos, porquanto comporta, em virtude das suas projeções futuras de lucro, relevante grau de incerteza e prognose, sem total fidelidade aos valores reais dos ativos, sobretudo num país como o Brasil, sabidamente marcado por imensa imprevisibilidade no tocante a aspectos como PIB, taxas de juros, inflação etc.

Em situações como a ora focalizada, não parece recomendável empregar apenas o Fluxo de Caixa Descontado, porque tal critério faz uma aposta de que determinada sociedade continuará a se comportar de certa maneira no futuro, com certa rentabilidade, estável ou crescente.

Nessa ordem de considerações, não é possível utilizar de forma exclusiva, para efeito de reembolso de sócio retirante, a mesma metodologia destinada à avaliação de sociedades para negociação com terceiros, merecendo realce um importante trecho do voto de vista proferido pelo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO no julgamento do
Recurso Especial nº
1.877.331/SP
, quando Sua Excelência indagara o seguinte:

“a sociedade deverá desembolsar [...] haveres calculados com base em prováveis
rendimentos futuros
e sem que o sócio retirante suporte os
riscos futuros
?”

Logo, o método indicado pela doutrina e também pela jurisprudência para a apuração de haveres dos sócios é o do valor patrimonial com base no balanço de determinação, conforme demonstrado acima.

Decerto, tal cenário afasta o emprego exclusivo do critério do Fluxo de Caixa Descontado, o qual, sobretudo nos casos de dissolução parcial de sociedades empresárias, vem enfrentando duras críticas doutrinárias que já influenciaram visivelmente a jurisprudência do STJ, como demonstrado anteriormente.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001079-95.2021.08.08.0000

AGRAVANTE: BRASHOL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-ME

AGRAVADA: BASTIANA CORNELIA ANTÔNIA MARIA HERSBACH VIANA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM SIGNIFICATIVO ATIVO IMOBILIZADO. APURAÇÃO DE HAVERES. DEFESA DO EMPREGO EXCLUSIVO DA METODOLOGIA DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO QUE ALÉM DE NÃO ENCONTRAR AMPARO NA PARTE DISPOSITIVA DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO, ENCONTRA FORTE RESISTÊNCIA NA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DO STJ E TAMBÉM NA LITERALIDADE DO 606 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O artigo 606 do Código de Processo Civil de 2015 viera reforçar o que já estava previsto no Código Civil de 2002 (artigo 1.031), tornando ainda mais nítida a opção legislativa segundo a qual, na omissão do contrato social quanto ao critério de apuração de haveres no caso de dissolução parcial de sociedade, o valor da quota do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério patrimonial mediante balanço de determinação.

II-
A metodologia do fluxo de caixa descontado, associada à aferição do valor econômico da sociedade, utilizada comumente como ferramenta de gestão para a tomada de decisões acerca de novos investimentos e negociações, por comportar relevante grau de incerteza e prognose, sem total fidelidade aos valores reais dos ativos, não é aconselhável na apuração de haveres do sócio dissidente, sobretudo quando empregada de forma exclusiva, como pretende a Agravante.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5001079-95.2021.08.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.